Tribunal: STJ
Processo: 0031368-62.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1070277 - MG(2026/0031368-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: JONATHAN SANTOS ALMEIDA (PRESO)
ADVOGADO
: PAULO FELIPE OLIVEIRA MAGALHAES - MG157639
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
ROUBO MAJORADO. NÃO CONHECIMENTO DO
SUBSTITUTIVO
WRIT
DE RECURSO PRÓPRIO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO
DO

ART. 226
CPP.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA
AMPARADA
EM
OUTROS
ELEMENTOS PROBATÓRIOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, de longa data, vem buscando fixar balizas
para a racionalização do uso do
visando a garantia não
habeas corpus,
apenas do curso natural das ações ou revisões criminais mas também da
efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de
prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.
2. No caso, o acórdão ora impugnado transitou em julgado, de maneira que
se mostra inviável o conhecimento do
que pretende sua desconstituição.
writ
3. No caso vertente, constou do acórdão vergastado que "as imagens do
circuito interno de vigilância mostram um dos autores aparentemente
portando uma arma de fogo, vestido com calça escura, blusa de frio clara
estampada, tênis verde fluorescente e uma mochila preta, bem como cobria
o rosto com um capacete branco com detalhes rosa. Já o outro individuo
vestia uma blusa de manga comprida na cor rosa com logotipo da marca
(e-STJ fl. 25).
‘HONDA’, uma calça escura e carregava um capacete claro"
4. Com efeito, é pacífico nesta Corte que, havendo outras provas
independentes e aptas a atestar a autoria e a materialidade delitivas, a
anulação do reconhecimento realizado em solo policial não importaria na
absolvição do agente.
5. "O acórdão impugnado não destoa da jurisprudência desta Corte
Superior, uma vez que os indícios de autoria utilizados não se limitam ao
reconhecimento pessoal, mas foram embasados em imagens de câmera de
(AgRg no RHC n.
segurança do local em que ocorreu o delito"
198.647/MG,
relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJEN
14/5/2025,
de
)
19/5/2025.
6. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA55180783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 19/03/2026 19:59:37
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: e42249f3-44b9-4439-8684-e1784c252dba

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
12/03/2026
18/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
19 de março de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55180783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 19/03/2026 19:59:37
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: e42249f3-44b9-4439-8684-e1784c252dba

AgRg no HABEAS CORPUS No 1070277 - MG(2026/0031368-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: JONATHAN SANTOS ALMEIDA (PRESO)
ADVOGADO
: PAULO FELIPE OLIVEIRA MAGALHAES - MG157639
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
ROUBO MAJORADO. NÃO CONHECIMENTO DO
SUBSTITUTIVO
WRIT
DE RECURSO PRÓPRIO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO
DO

ART. 226
CPP.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA
AMPARADA
EM
OUTROS
ELEMENTOS PROBATÓRIOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, de longa data, vem buscando fixar balizas
para a racionalização do uso do
visando a garantia não
habeas corpus,
apenas do curso natural das ações ou revisões criminais mas também da
efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de
prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.
2. No caso, o acórdão ora impugnado transitou em julgado, de maneira que
se mostra inviável o conhecimento do
que pretende sua desconstituição.
writ
3. No caso vertente, constou do acórdão vergastado que "as imagens do
circuito interno de vigilância mostram um dos autores aparentemente
portando uma arma de fogo, vestido com calça escura, blusa de frio clara
estampada, tênis verde fluorescente e uma mochila preta, bem como cobria
o rosto com um capacete branco com detalhes rosa. Já o outro individuo
vestia uma blusa de manga comprida na cor rosa com logotipo da marca
(e-STJ fl. 25).
‘HONDA’, uma calça escura e carregava um capacete claro"
4. Com efeito, é pacífico nesta Corte que, havendo outras provas
independentes e aptas a atestar a autoria e a materialidade delitivas, a
anulação do reconhecimento realizado em solo policial não importaria na
absolvição do agente.
5. "O acórdão impugnado não destoa da jurisprudência desta Corte
Superior, uma vez que os indícios de autoria utilizados não se limitam ao
reconhecimento pessoal, mas foram embasados em imagens de câmera de
(AgRg no RHC n.
segurança do local em que ocorreu o delito"
198.647/MG,
relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJEN
14/5/2025,
de
)
19/5/2025.
6. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA54839396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:31:02
Código de Controle do Documento: f7bc9803-801f-4472-adf8-87ce788defdf

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por JONATHAN SANTOS
ALMEIDA contra decisão em que indeferi liminarmente a impetração.
Depreende-se dos autos que o ora agravante foi condenado a 8 anos e 2
meses de reclusão, no regime inicial fechado, por haver praticado roubo majorado (e-
STJ fl. 17).
O Tribunal de origem negou provimento à apelação (e-STJ fls.
).
16/37
No
, sustentou a defesa, basicamente, que o
writ
"reconhecimento realizado
nos autos é manifestamente nulo, pois não observou as diretrizes do
do CPP.
art. 226
As vítimas foram expostas a fotografia isolada do acusado, sem lineup de pessoas
semelhantes, sem descrição prévia de características, sem controle de contaminação
da memória e sem qualquer documentação de contexto. Tal prática é expressamente
rechaçada pela jurisprudência vinculante do STJ, que consolidou o entendimento de
que reconhecimentos inválidos não podem embasar nem mesmo medidas cautelares,

quanto mais uma condenação criminal" (e-STJ fl. 6).
Diante dessas considerações, pediu (e-STJ fl. 15):
1. O conhecimento do presente habeas corpus, reconhecendo-se a sua
plena admissibilidade, ainda que após o trânsito em julgado, diante da
existência de ilegalidade manifesta e verificável de plano;
2. A concessão da ordem, para declarar a nulidade absoluta do
reconhecimento fotográfico e pessoal realizado nos autos, em razão da
inobservância das formalidades previstas no
do Código de Processo
art. 226
Penal, bem como de todos os elementos probatórios dele derivados;
3. Em consequência, seja reconhecida a insubsistência da condenação, por
inexistirem provas lícitas e autônomas aptas a sustentar a imputação de
autoria, com a absolvição do paciente, nos termos do
VII, do Código
art. 386,
de Processo Penal;
4. Subsidiariamente, caso assim não se entenda, seja declarada a nulidade
do decreto condenatório, com o afastamento do reconhecimento inválido do
conjunto probatório e a adoção das providências que esta Corte entender
cabíveis, à luz da jurisprudência consolidada;
5. Por fim, sendo o paciente atualmente submetido aos efeitos da
condenação, requer-se a expedição imediata de alvará de soltura, se por
outro motivo não estiver preso, bem como a comunicação às autoridades
competentes para o fiel cumprimento da decisão.
Documento eletrônico VDA54839396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:31:02
Código de Controle do Documento: f7bc9803-801f-4472-adf8-87ce788defdf

Nas razões do presente agravo, repisa a defesa os mesmos argumentos
anteriormente expendidos, aduzindo, para tanto, que "as chamadas 'outras
provas' mencionadas na decisão agravada não são provas de autoria, mas meras
descrições genéricas de vestimentas extraídas de imagens nas quais o rosto dos
autores estava integralmente oculto por capacetes, circunstância que, longe de
corroborar a autoria, reforça a impossibilidade de identificação visual segura. Não se
trata, portanto, de imagens que individualizam o paciente, mas de registros que apenas
" (e-
demonstram a ocorrência do fato, sem qualquer capacidade de vinculação pessoal
STJ fl. 313).
Postula, ao final, o provimento do recurso.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Em que pese a argumentação defensiva, a decisão agravada não merece
alteração.
O Superior Tribunal de Justiça, de longa data, vem buscando fixar balizas
para a racionalização do uso do
visando a garantia não apenas do
habeas corpus,
curso natural das ações ou revisões criminais mas também da efetiva priorização do
objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça
de lesão ao direito de locomoção.
Nessa linha, "é incognoscível, ordinariamente, o habeas corpus impetrado
em substituição à via recursal de impugnação própria" (AgRg no HC n. 716.759/RS,
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
26/9/2023,
2/10/2023)
Nesse mesmo sentido, os seguintes precedentes:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE
MAJORADO
TENTADO.
INSURGÊNCIA
CONTRA
ACÓRDÃO
TRANSITADO EM JULGADO. MANEJO DO WRIT COMO REVISÃO
CRIMINAL.
DESCABIMENTO.
ILEGALIDADE
FLAGRANTE
NÃO
DEMONSTRADA. REPRIMENDA INFERIOR A QUATRO ANOS. PENA-
BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. REGIME MAIS GRAVOSO.
POSSIBILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA EVIDENCIADA.
REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITO DEVOLUTIVO
AMPLO DO RECURSO DE APELAÇÃO. BIS IN IDEM. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. PETIÇÃO INICIAL LIMINARMENTE INDEFERIDA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Não deve ser conhecido o writ que se volta contra acórdão já transitada
em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na
qual não houve inauguração da competência desta Corte. Precedentes da
Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA54839396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:31:02
Código de Controle do Documento: f7bc9803-801f-4472-adf8-87ce788defdf

[...]
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
751.156/SP,
julgado em
DJe de
9/8/2022,
18/8/2022)

AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS
INDEFERIDO
LIMINARMENTE. TRÁFICO DE DROGAS. ACÓRDÃO TRANSITADO EM
JULGADO. DOSIMETRIA. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO
INAUGURADA
A
COMPETÊNCIA
DO
STJ.
INADMISSIBILIDADE.
AUMENTO DA PENA-BASE. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGAS.
PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
751.137/SP,
Turma, julgado em
DJe de
2/8/2022,
4/8/2022)

No caso, a condenação do agravante
, de maneira
transitou em julgado
que não se conheceu do
que pretendia a desconstituição do acórdão proferido pela
writ
Corte local, olvidando-se a parte de ajuizar a necessária revisão criminal antes de
inaugurar a competência deste Tribunal Superior acerca da controvérsia.
De toda forma, não se vislumbrou ilegalidade flagrante apta a ser sanada na
presente via, ainda que mediante a eventual concessão de
de ofício.
habeas corpus
Sobre o tema, a Terceira Seção desta Corte, em precedente qualificado sob
o Tema n. 1.258 dos repetitivos, definiu os requisitos para a legalidade da diligência de
reconhecimento pessoal, fixando as seguintes teses:
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
PROCESSUAL
PENAL.
RECONHECIMENTO
DE
PESSOA
(FOTOGRÁFICO
PRESENCIAL). OBSERVÂNCIA DOS PRECEITOS
E/OU
DO
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL: OBRIGATORIEDADE.
ART. 226
CONSEQUÊNCIAS DO RECONHECIMENTO FALHO OU VICIADO: (1)
IRREPETIBILIDADE. (2) IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO, POR SI SÓ,
COMO
INDÍCIO
MÍNIMO
DE
AUTORIA
NECESSÁRIO
PARA
DECRETAÇÃO DE PRISÃO CAUTELAR, RECEBIMENTO DE DENÚNCIA
OU PRONÚNCIA. (3) INADMISSIBILIDADE COMO PROVA DE AUTORIA.
POSSIBILIDADE, ENTRETANTO, DE FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO
DO MAGISTRADO COM BASE EM PROVAS AUTÔNOMAS. CASO
CONCRETO: ROUBO QUALIFICADO DE AGÊNCIA DOS CORREIOS.
RECONHECIMENTO PESSOAL VICIADO. CONDENAÇÃO QUE NÃO SE
AMPARA EM OUTRAS PROVAS. RECURSO ESPECIAL DA DEFESA
PROVIDO.
1. Recurso representativo de controvérsia, para atender ao disposto no
e seguintes do
art. 1.036
CPC/2015.
Documento eletrônico VDA54839396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:31:02
Código de Controle do Documento: f7bc9803-801f-4472-adf8-87ce788defdf

2. Delimitação da controvérsia: "Definir o alcance da determinação contida no
do Código de Processo Penal e se a inobservância do quanto nele
art. 226
estatuído configura nulidade do ato processual".
3. TESE: 3.1 - As regras postas no
do CPP são de observância
art. 226
obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena de
invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva, em
alinhamento com as normas do Conselho Nacional de Justiça sobre o
tema. O reconhecimento fotográfico
pessoal inválido não poderá
e/ou
servir de lastro nem a condenação nem a decisões que exijam menor
rigor quanto ao standard probatório, tais como a decretação de prisão
preventiva, o recebimento de denúncia ou a pronúncia.
3.2 - Deverão ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito
para a realização do reconhecimento pessoal. Ainda que a regra do
inciso II do
do CPP admita a mitigação da semelhança entre os
art. 226
suspeitos alinhados quando, justificadamente, não puderem ser
encontradas pessoas com o mesmo fenótipo, eventual discrepância
acentuada entre as pessoas comparadas poderá esvaziar a
confiabilidade probatória do reconhecimento feito nessas condições.
3.3 - O reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, na medida em
que um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o potencial
de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o
procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a
autoria delitiva, ainda que o novo procedimento atenda os ditames do
do CPP.
art. 226
3.4 - Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do
exame de provas ou evidências independentes que não guardem
relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento.
3.5 - Mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar
congruência com as demais provas existentes nos autos.
3.6 - Desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento
de pessoas, previsto no
do CPP, quando não se tratar de
art. 226
apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual
de suas características físicas percebidas no momento do crime, mas,
sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia
anteriormente.
4. Sobre o tema, a jurisprudência desta Corte vinha entendendo que "as
disposições contidas no
do Código de Processo Penal configuram
art. 226
uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando,
portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento
pessoal) de forma diversa da prevista em lei" (AgRg no
relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta
AREsp n. 1.054.280/PE,
Turma, DJe de
.
13/6/2017)
5. Em guinada jurisprudencial recente, no entanto, a Sexta Turma desta
Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC,
realizado em
endossando o voto do Relator, Min. Rogerio
27/10/2020,
Schietti Cruz, propôs nova interpretação do
do CPP, para
art. 226
estabelecer que "1.1) O reconhecimento de pessoas deve observar o
Documento eletrônico VDA54839396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:31:02
Código de Controle do Documento: f7bc9803-801f-4472-adf8-87ce788defdf

procedimento previsto no
do Código de Processo Penal, cujas
art. 226
formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na
condição de suspeito da prática de um crime; 1.2) À vista dos efeitos e dos
riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento
descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da
pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação,
mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo; 1.3) Pode o magistrado
realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o
devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da
autoria delitiva com base no exame de outras provas que não guardem
relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento".
O entendimento foi acompanhado pela Quinta Turma desta Corte, no
julgamento do Habeas Corpus n.
(de minha relatoria, Quinta
652.284/SC
Turma, julgado em
DJe de
.
27/4/2021,
3/5/2021)
6. A nova proposta partiu da premissa de que o reconhecimento efetuado
pela vítima, em sede inquisitorial, não constitui evidência segura da autoria
do delito, dada a falibilidade da memória humana, que se sujeita aos efeitos
tanto do esquecimento quanto de emoções e de sugestões vindas de outras
pessoas que podem gerar "falsas memórias" (fenômeno esse documentado
em estudos acadêmicos respeitáveis), além da influência decorrente de
outros fatores, como, por exemplo, o tempo em que a vítima esteve exposta
ao delito e ao agressor (tempo de duração do evento criminoso); o trauma
gerado pela gravidade do fato; o tempo decorrido entre o contato com o
autor do delito e a realização do reconhecimento; as condições ambientais
(tais como visibilidade do local no momento dos fatos);
estereótipos culturais (como cor, classe social, sexo, etnia etc.).
7. Posteriormente, ao julgar o HC n.
(relator Ministro Rogerio
712.781/RJ
Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de
, a Sexta Turma avançou
22/3/2022)
ainda mais, para consignar que o reconhecimento produzido em desacordo
com o disposto no
do CPP deve ser considerado prova inválida e
art. 226
não pode lastrear outras decisões, ainda que de menor rigor quanto ao
standard probatório exigido, tais como a decretação de prisão preventiva, o
recebimento de denúncia e a pronúncia, entendimento esse que encontra
eco em julgado da 2a Turma do Supremo Tribunal Federal no RHC n.
(relator Min. Gilmar Mendes, julgado em
DJe de
206.846/SP
22/02/2022;
.
25/05/2022)
Em harmonia com essa ratio decidendi, a Quinta Turma desta Corte já se
pronunciou no sentido de que "A certeza da vítima no reconhecimento e a
firmeza de seu testemunho não constituem provas independentes suficientes
para justificar a pronúncia, já que apenas o reconhecimento viciado é que
vincula o réu aos fatos descritos na denúncia" (AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
AREsp n. 2.721.123/GO,
julgado em
DJEN de
.
26/11/2024,
3/12/2024)
8. Na mesma assentada, o voto condutor do HC n.
defendeu
712.781/RJ
que o reconhecimento de pessoas é prova "cognitivamente irrepetível",
diante do potencial que o ato inicial falho tem de contaminar todos os
subsequentes, mesmo que os posteriores observem as balizas do art. 226
do CPP.
Documento eletrônico VDA54839396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:31:02
Código de Controle do Documento: f7bc9803-801f-4472-adf8-87ce788defdf

Com efeito, estudos mostram que, após um reconhecimento, a testemunha
pode incorporar a imagem do suspeito em sua memória como sendo a do
autor - mesmo que estivesse incerta antes -, fenômeno conhecido como
"efeito do reforço da confiança". Assim, se a primeira identificação foi
errônea ou conduzida de forma inadequada, todas as subsequentes estarão
comprometidas.
De consequência, é de se reconhecer que eventual "ratificação" posterior de
reconhecimento (fotográfico ou pessoal) falho não convalida os vícios
pretéritos.
Precedentes da Quinta Turma no mesmo sentido: AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
822.696/RJ,
DJe de
AgRg no HC n.
relatora Ministra
18/9/2023,
22/9/2023;
819.550/SP,
Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJe de
4/11/2024,
6/11/2024.
[...] (
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
REsp n. 1.953.602/SP,
Terceira Seção, julgado em
DJEN de
grifei).
11/6/2025,
30/6/2025,

No caso vertente, constou do acórdão vergastado que "as imagens do
circuito interno de vigilância mostram um dos autores aparentemente portando uma
arma de fogo, vestido com calça escura, blusa de frio clara estampada, tênis verde
fluorescente e uma mochila preta, bem como cobria o rosto com um capacete branco
com detalhes rosa. Já o outro individuo vestia uma blusa de manga comprida na cor
rosa com logotipo da marca ‘HONDA’, uma calça escura e carregava um capacete
claro. Dando continuidade à investigação recebemos informações que os autores do
roubo à loja de celulares nesta urbe seriam os irmãos JONATHAN SANTOS ALMEIDA
e LEANDRO JUNIO SANTOS ALMEIDA (qualificações anexas), ambos residentes na
(e-STJ fl. 25).
cidade de MONTES
"
CLAROS/MG
Com efeito, é pacífico nesta Corte que, havendo outras provas
independentes e aptas a atestar a autoria e a materialidade delitivas, a anulação do
reconhecimento realizado em solo policial não importaria na absolvição do agente.
Nesse sentido:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO.
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. INSTRUÇÃO NÃO
CONCLUÍDA.
TRANCAMENTO
DE
AÇÃO
PENAL.
MEDIDA
EXCEPCIONAL. AGRAVO IMPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC n. 598.886/SC,
consolidou o entendimento de que a inobservância do procedimento
estabelecido no
do Código de Processo Penal não invalida a
art. 226
condenação amparada em outras provas que atestem a autoria e a
materialidade delitivas.
Documento eletrônico VDA54839396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:31:02
Código de Controle do Documento: f7bc9803-801f-4472-adf8-87ce788defdf

2. O acórdão impugnado não destoa da jurisprudência desta Corte Superior,
uma vez que os indícios de autoria utilizados não se limitam ao
reconhecimento pessoal, mas foram embasados em imagens de câmera de
segurança do local em que ocorreu o delito.
4. O trancamento da ação penal na via estreita do habeas corpus é medida
excepcional, cabível apenas quando há ausência de justa causa, o que não
se verifica no caso em questão, um vez que a peça acusatória preenche os
requisitos do
do Código de Processo Penal.
art. 41
5. Agravo regimental improvido.
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma,
198.647/MG,
julgado em
DJEN de
)
14/5/2025,
19/5/2025.

Direito processual penal. Agravo regimental no recurso especial.
Reconhecimento fotográfico. Formalidades do
do CPP. Provas
art. 226
autônomas. Agravo improvido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do recurso
especial, no qual se alegou violação ao
do Código de Processo
art. 226
Penal, por condenação baseada exclusivamente em reconhecimento
fotográfico realizado em desacordo com a norma legal, sem provas
autônomas suficientes.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a condenação pode ser
mantida com base em reconhecimento fotográfico realizado sem
observância das formalidades do
do CPP, quando há outras provas
art. 226
que corroboram a autoria delitiva.
III. Razões de decidir
3. O reconhecimento feito pela vítima na fase inquisitorial foi precedido de
descrição das circunstâncias dos fatos e das características físicas do
recorrente, sendo confirmado em juízo.
4. As imagens da câmera que flagrou o agente corroboram as características
físicas do réu e vinculam a posse do veículo ao recorrente, que é reincidente
e possui maus antecedentes.
5. O reconhecimento do réu está calcado em outras provas suficientes para
embasar o decreto condenatório, não apenas no reconhecimento das
vítimas.
6. A desconstituição do entendimento firmado pelo Tribunal de origem
demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, vedado pela Súmula
7 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo improvido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA54839396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:31:02
Código de Controle do Documento: f7bc9803-801f-4472-adf8-87ce788defdf

1. O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado
na fase do inquérito policial, é apto para identificar o réu e fixar a autoria
delitiva quando observadas as formalidades do
do CPP e
art. 226
corroborado por outras provas colhidas na fase judicial.
2. A desconstituição de autoria delitiva depende de reexame de fatos e
provas, o que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 226.
Jurisprudência relevante citada: STF, RHC
Rel. Min. Gilmar
206.846/SP,
Mendes, Segunda Turma, julgado em 22.02.2022; STJ, AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
REsp n. 2.104.223/RJ,
Turma, julgado em 12.03.2024; STJ, HC
Rel. Min. Reynaldo
652.284/SC,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27.04.2021.
(AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
REsp n. 2.217.739/AL,
Turma, julgado em 1o/
DJEN de
)
10/2025,
7/10/2025.
Na mesma linha de intelecção, o seguinte julgado da Suprema Corte:
A inobservância do procedimento descrito na referida norma processual
torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita, de modo que tal
elemento não poderá fundamentar eventual condenação ou decretação de
prisão cautelar, mesmo se refeito e confirmado o reconhecimento em Juízo.
Se declarada a irregularidade do ato, eventual condenação já proferida
poderá ser mantida, se fundamentada em provas independentes e não
contaminadas" (RHC n. 206846, relator GILMAR MENDES, Segunda Turma,

julgado em
processo eletrônico DJe-100 divulg.
public.
22/2/2022,
24/5/2022
.
25/5/2022)

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54839396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:31:02
Código de Controle do Documento: f7bc9803-801f-4472-adf8-87ce788defdf

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.070.277 / MG
Número Registro: 2026/0031368-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00313686220263000000
00341253920178130073
0073170034125
0073190038064
10000243251212001 313686220263000000 341253920178130073 73170034125 731700341253
73190038064
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : PAULO FELIPE OLIVEIRA MAGALHAES
ADVOGADO
: PAULO FELIPE OLIVEIRA MAGALHAES - MG157639
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: JONATHAN SANTOS ALMEIDA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JONATHAN SANTOS ALMEIDA (PRESO)
ADVOGADO : PAULO FELIPE OLIVEIRA MAGALHAES - MG157639
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Documento eletrônico VDA55148831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:54:53
Código de Controle do Documento: f2e2862c-1abf-4916-8a64-0db712c2a3a5

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/03/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
18/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:54:53
Código de Controle do Documento: f2e2862c-1abf-4916-8a64-0db712c2a3a5